Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIDO O PEDIDO DE FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RE 1309081 (TEMA 1.142). CRÉDITO ÚNICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No RE 1309081, julgado em 06/05/2021 sob o rito da repercussão geral (Tema 1.142), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. É dizer: crédito referente a honorários advocatícios fixado em ação coletiva contra a Fazenda Pública é uno, devendo ser considerado na integralidade; vedada execução individual de percentual referente a cada beneficiado sob pena de afronta ao disposto no § 8o do art. 100 da Constituição Federal.
2. Além disto, os autos levam a crer tratar-se de um único crédito, pertencente a um só titular.
3. Como muito bem definido na decisão agravada, evidencia-se “que, na realidade, os agravantes pretendem fracionar um único crédito, pertencente, para todos os fins, a um só titular, no intuito de recebê-lo em múltiplas ordens de pagamento, valendo-se de dois sistemas de satisfação do crédito (requisição de pequeno valor e precatório), hipótese vedada pelo art. 100, § 8o, da CF”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.